Tribunal: STF
Processo: ARE 1463044
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 666. TEMA 394. PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental em que se discute a possibilidade de ressarcimento ao erário por anistiado político que, após ter firmado Termo de Adesão nos termos da Lei 11.354/06, descumpriu cláusula específica ao ajuizar nova ação judicial sobre o mesmo tema.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de ressarcimento da União está prescrito, bem como a própria obrigação de devolução dos valores já recebidos pelo anistiado político, uma vez tratarem-se de verbas alimentares.



    III. Razões de decidir



    3. Prescrição: O prazo para a União cobrar o ressarcimento iniciou-se em 2012, com o fim do processo administrativo, respeitando o prazo quinquenal ao ajuizar a ação em 2015.



    4. Tema 666/STF: A matéria é infraconstitucional, pois envolve interpretação de normas administrativas, não cabendo revisão pelo STF.



    5. Prejuízo ao Erário: O agravante descumpriu o Termo de Adesão ao ajuizar nova ação sobre o mesmo tema, ciente da possibilidade de sua anulação, o que afasta a boa-fé.



    6. Proporcionalidade e Razoabilidade: A devolução dos valores é adequada e razoável, pois decorre do descumprimento das condições previamente acordadas, hipótese que não confiugra enriquecimento sem causa por parte da União.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados:



    Jurisprudência relevante citada: Tema 666/STF, Súmula 279/STF, RE 1258010 AgR, (ARE 1142089 ED-AgR-EDv-AgR